Tribunal: STF
Processo: RE 1558976
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA IRPJ E CSLL SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LUCROS CESSANTES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. OCORRÊNCIA.



    1. Trata-se de apelação interposta por PREMIER DIST DE VESTUARIOS CALCADOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA (contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da SJ/PB, que denegou a segurança impetrada, cuja pretensão é afastar da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre a repetição de indébito tributário), na qual a apelante alega, em apertada síntese, que a ausência de acréscimo patrimonial apto a justificar a incidência de IRPJ e CSLL.



    2. No julgamento do REsp Repetitivo nº 1.138.695/SC, o STJ pacificou o entendimento, no sentido de que os juros decorrentes do acréscimo pela taxa SELIC sobre valores recebidos a título de repetição de indébito tributário (artigo 174, do CTN),"[...] não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL [...]".



    3. Naquela assentada, a Corte Superior reconheceu que, não obstante a constatação de que se tratam de juros moratórios, encontram-se dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa, a teor do que preconiza o art. 17, do Decreto-lei nº 1.598/1977.



    4. Os lucros cessantes constituem acréscimo patrimonial previsto no art. 43, II, do CTN (acréscimo patrimonial a título de proventos de qualquer natureza) e no art. 153, III, da CF/88. Por sua vez, compõem o lucro líquido ajustado que enseja a tributação de CSLL, compatibilizando-se com o art. 195, I, da CF. Precedentes desta Corte: 08007847320184058103, Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª T., j. 19/08/2019; 08148216220194058300, Des. Fed. Convocado Leonardo Augusto Coutinho, 1º T., j. 26/06/2020; 08009098920194058302, Des. Fed. Leonardo Carvalho, 2ª T., j. 07/10/2019.



    5. Na mesma linha, "incide o IRPJ e a CSLL sobre os juros e a correção monetária, para o caso de repetição de indébito, por representar acréscimo patrimonial". (AGTR 08106252020194050000, Des. Fed. Roberto Machado, 1º T., j. 18/11/2019).



    6. De resto, saliento que, a despeito de o STF haver reconhecido repercussão geral RE 1.063.187/SC (Tema 962), não houve determinação de suspensão de processos em âmbito nacional, de sorte que deve prevalecer o entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, e desta Corte, até o pronunciamento definitivo do Pretório Excelso sobre o tema.



    7. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III, e 195, I, 'c', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente